Tribunal: TJDFT
Processo: 0752041-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Administrativo. Recurso inominado. Infração de trânsito – recusa em se submeter ao teste de etilômetro – notificação da penalidade – observância – adesão ao SNE. Prescrição da pretensão punitiva – inocorrência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo usuário do serviço público que alega não ter sido observada a notificação da penalidade pela autarquia de trânsito. Afirma que o órgão de trânsito não demonstrou a regularidade da notificação e que a prova juntada pelo Detran não é suficiente para comprovar sua adesão ao SNE.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de verificar se houve irregularidade no procedimento administrativo que apurou a responsabilidade do recorrente por se recusar em submeter-se ao teste do etilômetro.
III. Razões de decidir
3. O condutor que se recusa a fazer o teste do bafômetro é autuado no momento do ato administrativo, que deflagra o procedimento administrativo para apuração da sua responsabilidade.
4. O recorrente é aderente ao sistema SNE desde 07.04.2021 (ID 77787517 - Pág. 7) e recebeu por meio do aplicativo as notificações da penalidade imposta em 2023. Também foi notificado da penalidade por carta postada em 07.04.2023 (ID 77787517 - Pág. 8). Não obstante, há informação de que a multa foi quitada pelo condutor, o que induz a conclusão de que obteve ciência da autuação.
5. A Resolução 931/2022 do CONTRAN (que substituiu a de n. 622/2016) estabeleceu o Sistema de Notificação Eletrônica e define no parágrafo único do art. 2o, que “O SNE é o único meio tecnológico hábil, de que trata o caput do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), admitido para assegurar a ciência das notificações de infrações de trânsito e será certificado digitalmente, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil”. Prossegue em seus arts. 4o e 5o, determinando que “§ 3o O acesso ao SNE é de exclusiva responsabilidade do usuário, que responderá por todos os atos praticados no sistema. § 4o O proprietário ou o condutor autuado que optar pela notificação por meio eletrônico deverá manter seu cadastro atualizado no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. § 5o No cadastro de que trata o § 4o deverá constar o endereço eletrônico e telefone celular do proprietário ou condutor autuado para receber alertas a respeito de possíveis notificações em seu nome. § 6o O proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado trinta dias após a inclusão da informação no sistema e do envio da respectiva mensagem, a qual deve ser enviada por meio de comunicação eletrônica no SNE, dando ciência do registro de autuação. § 7o Independentemente do acesso regular ao SNE, prevalecem, para todos os efeitos, os prazos estabelecidos nas notificações, informativos, comunicados e documentos nele disponibilizados. § 8o A utilização do SNE substitui qualquer outra forma de notificação para todos os efeitos legais. Art. 5o Considera-se expedida a notificação de autuação, para fins de cumprimento do prazo de trinta dias de que trata o inciso II do parágrafo único do art. 281 do CTB, a efetiva disponibilização da notificação no SNE, devendo essa informação ser registrada no sistema”.
6. Portanto, a adesão ao SNE é suficiente para regularidade da notificação da penalidade.
7. A súmula n. 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais da Justiça do DF é suficiente para ilustrar o caso em julgamento: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539.”.
8. Não se verificou a existência de irregularidades no ato da autuação, ante a injusta recusa de submissão do condutor à fiscalização de trânsito.
9. Por último, a linha do tempo apresentada pela parte autora não é verossímil para se reconhecer a ocorrência da prescrição, porque a autuação ocorreu em 2019, sua impugnação foi concluída em outubro de 2020. Em maio de 2023 foi iniciado o processo para aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir, com conclusão em dezembro de 2024. Assim, nos termos da Resolução Contran n. 723/2018, art. 24, I, § 2o, igualmente afasto o reconhecimento da prescrição punitiva.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização Jurisprudência, j. 12.09.2019